Tribunal: STF
Processo: RMS 38914
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267 STF. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015, NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.